Tribunal: TJBA
Processo: 8000517-50.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000517-50.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: IRACEMA CARVALHO VILAS BOAS Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDEB. PRECATÓRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. RATEIO DE 60% DOS RECURSOS. VERBA DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INAPLICABILIDADE DA SUBVINCULAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 114/2021. IRRETROATIVIDADE. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta por professora municipal contra sentença que julgou improcedente pedido do autor, referente ao rateio de 60% dos valores oriundos do Precatório nº 0002800-62.2015.4.01.9198, quanto à complementação de recursos do FUNDEB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Examina-se a destinação dos recursos do precatório do FUNDEF e a obrigatoriedade de rateio entre os profissionais do magistério à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os recursos do FUNDEF/FUNDEB possuem destinação vinculada à manutenção e desenvolvimento da educação básica e remuneração dos profissionais do magistério, mas não criam direito subjetivo individual ao rateio automático dos valores pelos servidores da educação. 4 - A Lei nº 11.494/2007 não fixa diretrizes específicas para distribuição individual dos recursos do FUNDEB, autorizando os gestores públicos a estabelecerem as regras de aplicação dentro de suas competências. 5 - Os recursos recebidos por meio de precatórios judiciais possuem natureza extraordinária e não estão submetidos à subvinculação mínima de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (ADPF 528). 6 - O caráter extraordinário das verbas de precatório justifica o afastamento da subvinculação, pois sua aplicação implicaria aumento salarial pontual e insustentável, comprometendo o equilíbrio orçamentário municipal. 7 - A Emenda Constitucional nº 114/2021 possui aplicação prospectiva, não alcançando valores recebidos antes de sua vigência (17/12/2021), sendo o precatório em questão pago em 2016. 8 - O Município editou a Lei Municipal nº 402/2016 regulamentando o rateio dos recursos e comprovou ter efetuado repasse à apelante, se desincumindo do ônus da prova, consoante art. 373, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI, art. 60, XII, do ADCT, art. 212; Lei nº 9.424/1996; Lei nº 11.494/2007, art. 22; EC nº 114/2021, art. 5º; CPC, art. 85, § 11, art. 98, § 3º, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.03.2022; STJ, REsp 1778148/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000517-50.2017.8.05.0132, em que figuram como apelante IRACEMA CARVALHO VILAS BOAS e como apelado MUNICÍPIO DE ITIÚBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça